Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-11.2008.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001033-11.2008.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE JUNTADA E EXAME EXTEMPORÂNEO DE DOCUMENTOS EM RAZÃO DE PRECLUSÃO -

DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Em busca da verdade real é possível o exame de juntada de novos documentos, desde que haja boa-fé configurada pela comprovação de pagamento, sendo oportunizado o contraditório, frisando-se que o contrário, certamente acarretaria o enriquecimento indevido.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e
DESPROVEU
o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0001033-11.2008.8.11.0051
.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito à preclusão para a juntada de documentos novos, e também quanto à ausência de provas de pagamento ao segurado Vilson Paulo dos Reis.

Ainda, afirma a ocorrência de obscuridade e contradição quanto ao caso fortuito, alegando que pelas provas produzidas o incêndio foi provocado de forma criminosa, não havendo responsabilização da Embargante.

Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Houve julgamento de rejeição dos aclaratórios. (acórdão ID. Num. 34885490), sendo interpostos novos Embargos de Declaração, os quais também não foram acolhidos (ID. Num. 49122498).

Foi apresentado Recurso Especial, sendo ele inadmitido pela Vice-Presidente deste Tribunal, dando azo ao Agravo de Instrumento para o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente apreciado o mencionado Agravo de Instrumento, foi exarada a seguinte decisão: “(...) CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito (...)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reanálise, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, de Embargos de

Declaração, opostos por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e
DESPROVEU
o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0001033-11.2008.8.11.0051,

em que foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado
”.

Os primeiros Embargos de Declaração foram analisados e rejeitados, chegando-se à seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

E os novos Embargos de Declaração tiveram o mesmo resultado, acarretado a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MULTA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1026 MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Em havendo intenção protelatória com a interposição de embargos de declaração, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 1026 do CPC.

Direto ao ponto, e cumprindo estritamente o que determinou o Superior Tribunal de Justiça – passo a analisar os seguintes pontos: (1) o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação de que era inviável a juntada extemporânea de documentos, operando-se a preclusão; e (2) o Tribunal Matogrossense não poderia ter examinado documentos que não haviam sido juntados no momento oportuno, ante a preclusão (e-STJ, fls. 1.170/1.184).

Comungo do entendimento de possibilidade de juntada de documento novo, em homenagem ao princípio da busca da verdade real, inocorrendo, portanto, a preclusão.

Frise-se que no caso tais documentos comprovaram, como afirmado no acórdão da apelação, que:

“(...)
houve o pagamento dos valores segurados por Jader Aurélio Bergamasco (R$ 159.119,63); - Irineu Stein (R$ 127.344,81) e por Marcos Gentilin (R$ 28.858,36), além do já reconhecido pela sentença – referente a Vilson Paulo dos Reis (R$ 99.507,25)

O documento constante no ID. Num. 8175927 aponta os pagamentos aos segurados Irineu Stein, no valor de R$ 127.344,81; ao segurado Jader Aurélio Bergamasco, na importância de R$ 159.119,63 e ao segurado Marcos Gentilin, no importe de R$ 28.858,37.

Além disso, corroboram para tal entendimento, qual seja, o de adimplemento, o Ofício n. 1112/2008/2V, datado de 30/09/2008, asseverando o pagamento nos mesmos valores já mencionados. (ID. Num. 8175521 – págs. 6 e 7)

E por fim, não há como deixar de reconhecer o trecho da decisão que apontou que os produtores rurais IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN já receberam os valores da Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Vejamos:

“(...) tenho que os bens dos 10 produtores rurais, Sr. Marcos Gentilin & Outros, Sr.ª Dileta Maria Denti, Sr. Aroldo Guizzo, Sr. Giovane de Paulo Rosa, Sr.ª Renata Faria Zandonadi, Sr. Safroni Kilin, Sr. Vilson Paulo dos Reis, Sr. Irineu Stein, Sr. José Carlos Dolphine e Sr. Jader Aurélio Bergamasco que estavam na sede da autora estão abrangidos pelo contrato de seguro, pelo que fazem jus ao ressarcimento dos prejuízos sofridos com o sinistro.

Ademais, é de se verificar que a autora já foi devidamente notificada por cada um dos produtores rurais (...) o que demonstra a plausibilidade para que haja o ressarcimento pelos prejuízos por eles sofridos e que viabilizará a indenização a que fazem jus, podendo, se for o caso, pleitearem os respectivos valores em execução de sentença.

Ressalto, apenas, que os valores já recebidos pelos produtores rurais Sr. Marcos Gentilin, Sr. Vilson Paulo dos Reis, Sr. Irineu Stein e Sr. Jader Aurélio Bergamasco pela Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil (...) não tem o condão de afastar o recebimento e/ou abatimento da presente indenização, uma vez que possuem natureza jurídica diversa (...)”. (ID. Num. 8175533)

Assim, comungo em parte com a sentença recorrida, eis que há necessidade de reconhecer o pagamento não só em relação ao Sr. VILSON PAULO DOS REIS, mas também em relação aos Srs. IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, para o fim de julgar totalmente procedente o pedido, condenando a Apelada, Algodoeira Zandonadi Ltda., a ressarcir também os valores referentes aos segurados Jader Aurélio Bergamasco, Irineu Stein e Marcos Gentilin, em razão de que os valores foram pagos diretamente ao Banco do Brasil (Estipulante) que financiou a lavoura dos segurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ART. 373, I, DO CPC - DOCUMENTOS EXTRAVIADOS - JUNTADA POSTERIOR - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO- ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VEDAÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO.

- É possível que a parte junte novos documentos, mesmo após a sentença, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; b) não haja indício de má fé; c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 435 do CPC).
- Considerando a razoabilidade da alegação do autor e a existência de contraditório efetivo entre as partes, não se afigura adequado a desconsideração dos documentos juntados aos embargos de declaração, notadamente considerando o permissivo do CPC e o princípio da busca da verdade real.

- Embora não tenha a parte autora colacionado aos autos as notas fiscais e de empenho referentes à prestação do serviço de transporte escolar, as declarações da diretora da escola e da superintendência de educação estadual, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cumprem o ônus do art. 373, I, do CPC.

- Comprovada a prestação efetiva do serviço, não pode a Administração Pública furtar-se à obrigação de pagar a remuneração devida ao particular, sob pena de enriquecimento sem causa.

- Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0280.18.004641-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2022, publicação da súmula em 20/05/2022)

Inclusive, caso não fosse acolhida a prova, a qual poderia ser facilmente contestada, certamente ocorreria enriquecimento indevido, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Assim, em face à determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, aprecio a matéria por meio de Embargos de Declaração, todavia
os rejeito
, mantendo-se os termos do acórdão lançado no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023